Tribunal: TJDFT
Processo: 0751288-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO EM QUE SE INDEFERIU A LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELEGADO DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MEIO INADEQUADO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO NO ART. 120 DO CPP. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO.
O entendimento pacífico e sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula no 267) é no sentido de que descabe mandado de segurança quando a hipótese comportar impugnação por instrumento processual específico previsto em lei, a teor do artigo 5o, II, da Lei no 12.016 /2009. No presente caso, objetiva o requerente a restituição de um veículo apreendido em sede de inquérito policial que apura a prática de crimes de roubo. Deveria, então, pedir a restituição da coisa apreendida, nos termos dos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal. Não o fez e ingressou com mandado de segurança contra o ato de apreensão realizado pelo Delegado.
Seria o caso de indeferir a inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Não compete, todavia, ao relator fazê-lo em segundo grau, quando se analisa somente o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Daí, nessa hipótese, conhecer-se do agravo.
No mérito, é de se manter a decisão agravada, que negou o pedido liminar de restituição de veículo. O bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, o qual se encontra em fase incipiente. Não há evidência de direito líquido e certo à concessão da liminar pedida no mandado de segurança, tanto mais quando era o caso de seu indeferimento liminar.
Agravo desprovido.